Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-04.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006600-04.2018.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELANTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), ERENILDA DOS SANTOS - CPF: 776.435.501-15 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORTODÔNTICOS – IMPLANTES NÃO FIXADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. A franqueadora é solidariamente responsável pelos danos causados pela franqueada a terceiros em razão da franquia. Hipótese de litisconsórcio facultativo.

2. A violação da imagem e da dignidade do consumidor caracteriza lesão a direitos da personalidade, e, por consequência, dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados por
ERENILDA DOS SANTOS
, de forma a condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A ré apelante sustenta as seguintes teses:
(i)
nulidade da sentença por inobservância de litisconsórcio necessário entre ela, como franqueadora, e a clínica franqueada contratada pela autora;
(ii)
inépcia da inicial por ausência de documento indispensável;
(iii)
decadência;
(iv)
ilegitimidade passiva;
(v)
ausência de prova da culpa do cirurgião dentista;
(vi)
ausência de dano moral, e;
(vii)
excesso do valor indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 149300867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora alegou ter contratado uma clínica odontológica franqueada pela ré para a fixação de implantes dentários.

Ocorre que, após a inserção dos pinos de fixação das próteses dentárias, a franqueada recusou-se a continuar a execução do procedimento, deixando o serviço inacabado.

A autora apresentou cópias do contrato e dos recibos correspondentes ao montante pago pelos serviços inacabados, além de reclamação realizada perante o Procon, no bojo da qual foi firmado acordo que foi descumprido pela franqueada (id. 149300398 – 6).

Após tentativas frustradas de citação, a autora postulou a desistência da ação em relação à franqueada, prosseguindo apenas em face da franqueadora.

A sentença julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes para condenar a ré, franqueadora, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

As teses de litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva não merecem acolhimento.

É cediço que as franqueadoras respondem solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. E, em se tratando de relação de consumo, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, de modo que o litisconsórcio passivo é de natureza facultativa.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
"Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia"
(REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1090404 SP 2017/0092338-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA.
DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com destino internacional. 2. Recurso especial interposto em: 03/08/2017; conclusos ao gabinete em: 15/05/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida. 4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes. 5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo.
6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente. 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.
8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp: 1739718 SC 2018/0107086-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

A tese de ausência de documento indispensável à propositura da ação é desprovida de respaldo nos autos.

A uma porque o instrumento do contrato de prestação de serviços não é documento essencial, eis que a relação obrigacional poderia ser demonstrada por meios alternativos, a exemplo dos comprovantes de pagamento apresentados junto à inicial.

A duas porque, ao revés das alegações recursais, o instrumento contratual foi apresentado e consta do id. 149300800.

Não há que se falar em decadência, pois a pretensão autoral é de indenização pela inexecução de parte dos serviços odontológicos, e não a simples correção de vícios aparentes ou de fácil constatação.

Assim, a hipótese é de natureza prescricional, aplicando-se o prazo de cinco anos estabelecido no art. 27 do CDC.

A alegação de que a responsabilidade do cirurgião dentista é de natureza subjetiva e, consequentemente, depende da comprovação da culpa no caso concreto, é absolutamente irrelevante e alheia ao caso concreto. É que, nos autos, não se alega a inadequação de intervenções ortodônticas, mas sim, que os serviços prometidos não foram executados, tratando-se de puro e simples inadimplemento contratual.

O dano moral restou comprovado, eis que a autora teve a imagem e a dignidade vilipendiadas ao ser compelida a permanecer por longo período com meros pinos de fixação em sua boca, quando deveriam ter sido instalados os implantes dentários prometidos.

O valor indenizatório não comporta redução, eis que arbitrado em patamar condizente com a gravidade e a repercussão da ofensa e os primados de razoabilidade e proporcionalidade, como exige a jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, porque fixada em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023